Tribunal: STF
Processo: RHC 249713
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael Inacio da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida limianr, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. TESES DE NULIDADE, ABSOLVIÇÃO E REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso especial, impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas e posse irregular de munição. A defesa alegou nulidade da sentença por invasão de domicílio sem mandado e ausência de advertência sobre o direito ao silêncio. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da entrada policial no domicílio sem mandado e a validade das provas obtidas. 



    3. A questão em discussão consiste em analisar a aplicação do princípio da insignificância à posse de munição desacompanhada de arma. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A entrada no domicílio foi justificada por crime permanente e fundada suspeita, dispensando mandado judicial. 



    5. A denúncia anônima foi considerada válida para iniciar investigações, conforme jurisprudência. 



    6. A posse de munição, mesmo sem arma, não é atípica devido ao contexto de tráfico de drogas. 



    7. A dosimetria da pena foi adequada, considerando a quantidade e natureza das drogas. 



    8. O afastamento do tráfico privilegiado foi justificado pela dedicação a atividades criminosas.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 747.112 AgRg – ministra Daniela Teixeira)



    Pleiteia, em síntese:



    II. Considerar que não houve comprovação de consentimento válido para o ingresso no domicílio [...]



    III. Desentranhar a prova ilícita e dela derivadas, porque não houve advertência ao réu de seu direito ao silêncio e não autoincriminação, havendo consequentemente a suposta confissão informal e indicação da localização das drogas, requeiro o reconhecimento da ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver o Recorrente Rafael; 



    IV. A absolvição do Recorrente Rafael Inácio da Silva quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/06, ante a atipicidade material da conduta, nos termos do art. Art. 386, III, CPP; 



    V. Subsidiariamente, requeiro o afastamento da fundamentação do natureza variada da droga, bem como a quantidade, razão pela qual deve ser afastada o aumento de pena na primeira fase; 



    VI. Outrossim, requeiro o conhecimento a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, isso porque, a natureza e a quantidade de drogas não são suficientes para afastar o tráfico privilegiado; 



    VII. O regime inicial aberto, afastando, assim, a hediondez do crime. O juízo de primeiro grau refazendo a dosimetria da pena, requer-se a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito; 



    VIII. Requeiro a restituição de coisas apreendidas, sobretudo o celular apreendido e o dinheiro localizado com o réu, ora Recorrente, tendo em vista a não comprovação da relação do bem apreendido com o crime (Boletim de ocorrência de fls. 50/54). 



    IX. Requeiro a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, caso for reconhecido o tráfico privilegiado, e quanto ao delito do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, ou suspensão condicional da pena, se for o caso. 



    X. Sem prejuízo, requeiro a remessa da cópia dos autos a Corregedoria da Policia Militar, bem como para Justiça Especial ou Comum que seja competente para apuração eventuais crimes perpetrados pelos policias militares dessa ocorrência, bem como para o Ministério Público, custos legis, caso for reconhecido a ilicitude das provas violando o domicilio do Recorrente.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



     Em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.168.415) constatei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 27/11/2024).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente